Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-48.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800686-48.2022.8.14.0025

APELANTE: JANDERSON WILKERSON COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0800686-48.2022.8.14.0025

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA – PA

APELANTE: JANDERSON WILKERSON COSTA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO REU. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMANDO A VERSÃO ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0800686-48.2022.8.14.0025

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA – PA

APELANTE: JANDERSON WILKERSON COSTA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANDERSON WILKERSON COSTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (id

11811078).

Narra a denúncia que, no dia 31/07/2022, por volta das 15h,

na Av. Moura Carvalho, no município de Itupiranga – PA, o recorrente e o corréu Wellinton Pereira Neves invadiram a residência da vítima Jadson Alves Lemos e, de lá, subtraíram os seguintes bens: 03 (três) relógio sendo 01 (um) marca Technos, 01 (um) da marca Smartwatch e outro de marca não identificada; 01 (um) cordão de ouro; 01 (um) Iphone S 1ª geração; 01 (uma) caixa de som boombox JBL; 02 (dois) frascos de perfume; e 03 (três) anéis de ouro (id 11810957).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a desclassificação do delito de furto qualificado para receptação (id 11811085).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id 11811089).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id13784867).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Da
Emendatio Libelli
(Desclassificação do Delito de Furto Qualificado para Receptação Culposa)

Analisando os autos, não vislumbro a hipótese de desclassificação do crime pelo qual restou condenado o recorrente.

Não há nos autos elementos mínimos que sejam capazes de comprovar o alegado cometimento de crime previsto no art. 180, §3º, do CP. Ao revés, existem provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que atestam a autoria e materialidade

delitivas, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação responsáveis pela prisão em flagrante do apelante (PM Marconi Guimarães de Sousa, PM Pedro Kedson Chaves Haida,

PM Joakson Santos Batista), foram uníssonas e contundentes ao relatarem que foram acionadas pela vítima Jadson Alves Lemos logo após a consumação do delito, sendo que esta, em juízo, informou detalhadamente os objetos que foram furtados e que, ao final, foram em parte recuperados na posse do ora recorrente.

Assim, restou comprovado que a guarnição policial empreendeu diligência ao local indicado pela vítima e localizaram o recorrente na posse de alguns dos objetos furtados – o que, registro, foi confirmado pelo depoimento da testemunha Regina Batista Silva –, ocasião em que este confirmou aos policiais militares ter praticado o furto na companhia do correu
WELLINTON PEREIRA NEVES.

Portanto, considerando o conjunto probatório amealhado nos autos, concluo que a tese de desclassificação do delito de furto qualificado para receptação culposa não merece guarida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023